Tribunal: TJBA
Processo: 8076274-14.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076274-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE CARLOS LEANDRO DA SILVA

Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. INATIVIDADE.
GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). NATUREZA GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA PATENTE DE 1º TENENTE.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente no não pagamento, em seus proventos, da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, correspondente à patente de 1º Tenente, sobre a qual foram calculados seus proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões controvertidas no presente julgamento consistem em definir: (i) se deve ser mantida a gratuidade da justiça deferida ao autor diante da impugnação apresentada pelo ente estatal; (ii) se existe prova pré-constituída apta a amparar a via do mandado de segurança; (iii) se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho possui natureza jurídica de vantagem genérica, passível de extensão aos inativos por força da regra da paridade remuneratória; e (iv) se o percentual aplicável à gratificação deve observar o posto que serve de base para o cálculo dos proventos do inativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impugnação à gratuidade da justiça não se sustenta sem prova concreta da capacidade financeira do impetrante, sendo presumida a veracidade da alegação de insuficiência conforme art. 99, §3º, do CPC.

4. A tese de ausência de prova pré-constituída é afastada, pois o direito invocado encontra-se demonstrado por farta documentação nos autos e prescinde de dilação probatória.

5. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, embora inicialmente concebida com contornos de retribuição por condições específicas de trabalho, passou a ser paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, conforme certidões oficiais do próprio órgão de pessoal da corporação, revelando sua inequívoca natureza genérica e de aumento remuneratório disfarçado.

6. Reconhecido o caráter genérico da gratificação, impõe-se a sua extensão aos policiais militares inativos, em observância à garantia constitucional e legal da paridade remuneratória, prevista no art. 121 da Lei Estadual 7.990/2001, aplicável aos militares que preencham os requisitos de inativação com tal garantia.

7. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia assegura que, ao ser transferido para a reserva remunerada com mais de trinta anos de serviço, o militar tem o direito de ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior. Por consequência lógica e legal, todas as vantagens calculadas em percentual sobre o soldo devem ter como base de cálculo o posto superior, garantindo-se ao autor 125% fixado normativamente para o posto de Primeiro Tenente.

8. A simples alegação de ausência de previsão orçamentária, desacompanhada de prova contundente, não é justificativa idônea para que a Administração Pública deixe de cumprir direitos subjetivos expressamente reconhecidos em lei.

9. A incidência da atualização monetária e dos juros deve seguir os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810 (RE 870.947), pela EC 113/2021 e, após sua alteração, pela EC 136/2025, conforme datas respectivas de vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Segurança concedida.

Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho possui natureza genérica e deve ser estendida aos policiais militares inativos que possuem direito à paridade remuneratória. 2. O percentual da gratificação devido ao inativo deve corresponder àquele fixado para o posto ou graduação que serve de base de cálculo para os seus proventos, nos termos do artigo 92, inciso III, da Lei Estadual 7.990 de 2001."

Referências: Art. 5º, inciso LXIX, da CF. Art. 92, inciso III, 102 e 121 da Lei Estadual 7.990 de 2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia). Resolução do Conselho de Políticas de Recursos Humanos
Nº
153 de 2014. Emendas Constitucionais 113 de 2021 e 136 de 2025. Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança Cível n. 8076274-14.2024.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador, figurando como Impetrante
JOSÉ CARLOS LEANDRO DA SILVA
, sendo apontado como autoridade coatora o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e figurando como pessoa jurídica interveniente o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores e as Desembargadoras componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, reunidos em sessão de julgamento, por votação unânime, em
NÃO ACOLHER
a impugnação à gratuidade da justiça,
REJEITAR
a preliminar de ausência de prova pré-constituída arguida pela defesa estatal e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA

vindicada para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 30 (trinta) dias, implemente em folha de pagamento do Impetrante, o percentual de 125% da GCET em seus proventos da reserva remunerada, com efeitos financeiros a partir da Impetração do Mandado de Segurança, nos
termos do voto da
Desembargadora Relatora.

Salvador,

11